Tribunal: TJDFT
Processo: 0002101-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINAR. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DOCUMENTO ELABORADO POR SERVIDOR PÚBLICO. FÉ PÚBLICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ACERVO COESO. SENTENÇA EXTRA PETITA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. CORREÇÃO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCABIMENTO.
I – A mera relação de parentesco entre vítima e agressor não implica na automática aplicação da Lei Maria da Penha, fazendo-se necessária que a ação/omissão perpetrada pelo agressor se baseie no gênero e tenha causado à vítima morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
II – No caso dos autos, demonstrado que as agressões perpetradas pelo irmão da vítima, tiveram nítida demonstração de menosprezo, atitude de subjugação e de suposto domínio sobre a vítima mulher, demonstrando discriminação ao seu gênero, tem-se que o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é o juízo competente para processar e julgar a conduta.
III – Os Laudos de Exames de Corpo de Delito, elaborados por profissionais devidamente capacitados e habilitados, assinados por servidores dotados de fé pública, são aptos para comprovar a materialidade delitiva.
IV – Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, aliadas às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar o cometimento da lesão corporal.
V – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
VI – O Magistrado não fica vinculado à tipificação penal contida na denúncia, mas sim aos fatos nela narrados, o que possibilita, no momento de sentenciar o feito, promover a emendatio libelli.
VII – Adequada a avaliação negativa das circunstâncias do crime quando demonstrada maior gravidade da conduta relativa à prática das lesões corporais, em razão de o réu agredir a vítima por ela ter desligado câmeras da casa de sua genitora, praticando as agressões na frente de sua mãe e de terceiros.
VIII – Adequada a correção material da pena-base no intuito de aplicar às penas do dispositivo penal correlato ao delito, utilizando-se fração adequada para o recrudescimento da pena.
IX - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
X - Conforme enunciado no 588 do eg. STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
XI – Ainda que o réu seja primário e a pena seja inferior a 2 (dois) anos, em sendo as circunstâncias do crime desfavoráveis fica obstado o direito à suspensão condicional da pena, de acordo com o artigo 77, inciso II, do Código Penal.
XII - Recurso conhecido e parcialmente provido.